Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703082-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conquanto demonstrada a desídia da advogada do réu, Dra. Andréa Canellas Alexandre, para não prejudicar o recorrente, intime-se, pela derradeira vez, a referida causídica, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação, sob pena de ser nomeada a Defensoria Pública para a defesa do réu, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal, e oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração disciplinar. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2024 14:59:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator